Tribunal: TJDFT
Processo: 0714271-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714271-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SISTEMEDE BRASILIA CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Sistemede Brasília Calibração de Equipamentos Ltda. contra decisão (ID 229474890 do processo n. 0703845-87.2024.8.07.0001) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco Santander S.A. contra a agravante, rejeitou a impugnação à penhora da executada e manteve a constrição em sua conta bancária. Em suas razões recursais (ID 70757000), a agravante requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Sem recolhimento do preparo, pois vindica nesta oportunidade a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Consoante despacho de ID 70766857, a agravante foi intimada para comprovar a real necessidade do benefício da gratuidade da justiça, ou facultativamente, recolher o preparo. O recorrente apresentou o documento de ID 71164441. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deduzido pelo agravante com a finalidade de verificar se deve ser efetuado o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB)[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF[3]). O art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça nos seguintes termos: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse contexto, constata-se que a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98 do CPC). Ademais, nos termos do enunciado sumular n. 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Importante consignar que não incide, na espécie, o disposto nos § 3o do art. 99 do CPC, que prevê a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoas físicas. A propósito do tema, assim decidiu o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. CONTA CORRENTE. BLOQUEIO. JUSTIFICADO. DESBLOQUEIO. ANÁLISE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica, somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1989549, 0706445-67.2023.8.07.0017, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) Com efeito, tem-se que, independentemente da finalidade da pessoa jurídica, a demonstração da incapacidade financeira para arcar com os encargos do processo é indispensável, e deve ser devidamente comprovada no caso. Da detida análise dos autos, não é possível verificar que a pessoa jurídica agravante preenche os requisitos para concessão da gratuidade. Nas razões recursais, a agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, mas não apresentou comprovantes de faturamento ou de despesas. O documento de ID 71164441 indica apenas a situação cadastral da empresa perante a Receita Federal, o que não comprova a sua situação econômica. Repisa-se que, ao contrário das pessoas naturais, a declaração de hipossuficiência da pessoa jurídica não goza da presunção de veracidade, por isso compete ao requerente demonstrar a real necessidade da concessão do aludido benefício. Logo, a agravante não demonstrou estar impossibilitada de arcar com o pagamento de custas e despesas processuais. A par de tal quadro, não se identifica a demonstração de sua hipossuficiência, o que justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Por fim, é oportuno pontuar, nesta assentada, as irretocáveis considerações declinadas pelo eminente Des. Diaulas Costa Ribeiro, ao discorrer sobre o caráter módico das custas judiciárias cobradas por este e. Tribunal de Justiça, in verbis: “(...) 16. Não custa lembrar que este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 17. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 18. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 19. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 26/8/2020, às 12h10]. (...)” (Acórdão 1305957, 07050876320208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não está demonstrada a hipossuficiência financeira da agravante, o que justifica o indeferimento do pedido de benefício da gratuidade da justiça. 3. Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça pleiteado pela agravante. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a agravante para que realize, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto (art. 1.007, caput, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;